Tribunal: TJSP
Processo: 1004675-92.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória à indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência – Contrato de Sociedade por Conta de Participação – Sentença de parcial procedência com condenação dos litigantes ao pagamento das verbas da sucumbência em partes iguais – Insurgência do autor quanto à distribuição da sucumbência – Sucumbência recíproca,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória à indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência – Contrato de Sociedade por Conta de Participação – Sentença de parcial procedência com condenação dos litigantes ao pagamento das verbas da sucumbência em partes iguais – Insurgência do autor quanto à distribuição da sucumbência – Sucumbência recíproca, mas desigual – Réus sucumbentes em maior extensão – Redistribuição dos ônus correspondentes necessária – Autor responsável pelo pagamento de 30% das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre R$ 12.000,00 – Réus responsáveis pelo pagamento de 70% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre R$ 47.000,00 – Sentença recorrida mantida quanto ao mais – Recurso parcialmente provido.